Tribunal: STF
Processo: RE 1513484
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 101, fl. 1):



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REGRAS DE TRANSIÇÃO. REQUISITO ETÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DA EC 103/2019. INOCORRÊNCIA. 



    Não há falar em direito adquirido às regras pré-reforma, quanto não perfectibilizados os requisitos para obtenção do benefício previdenciário de aposentadoria especial até 13/11/2019, de modo que o segurado deve se submeter às regras prevista na EC 103/2019 valendo-se, se for o caso, das regras de transição nela previstas. Outrossim, a declaração de inconstitucionalidade da EC 103/2019 demandaria a compreensão de que seus dispositivos ferem cláusula pétrea, o que não se verifica no caso concreto, pois a previsão de idades mínimas para a aposentadoria especial (art. 19, § 1º, I) e a vedação da conversão de tempo especial em comum (art. 25, § 2º) constituem previsões possíveis e adequadas à manutenção do sistema previdenciário brasileiro. 



    Determinada a imediata implantação do benefício, valendo-se da tutela específica da obrigação de fazer prevista no artigo 461 do Código de Processo Civil de 1973, bem como nos artigos 497, 536 e parágrafos e 537, do Código de Processo Civil de 2015, independentemente de requerimento expresso por parte do segurado ou beneficiário.”



    No apelo extremo (Doc. 106), interposto com amparo no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, JAIRO ORTIZ DE CAMARGO sustenta que “O acórdão recorrido ao concluir pela constitucionalidade dos artigos 21 e art. 25, § 2º da Emenda Constitucional 103/2019, violou o caráter protetivo da norma constitucional previsto no artigo 60, § 4º, inciso IV, combinado com o inciso III, do art. 1º, caput, do art. 5º e 6º, inciso XXII, do art. 7º, caput, do at. 170 e 193, inciso I, II, III, IV, V e VI, do art. 194, e §4º do art 195” (Doc. 106, fl. 4).



    Argumenta que “ao instituir uma idade mínima como requisito para a concessão da aposentadoria especial, a EC 103 obriga o segurado a permanecer exposto a agentes agressivos à saúde por tempo superior aos limites legais (15, 20 ou 25 anos). Assim sendo, conclui-se que a EC é inconstitucional por ofensa direta aos direitos fundamentais de proteção à vida, à saúde e ao meio ambiente de trabalho equilibrado (princípios da prevenção e precaução), violando o Art. 1º, inciso IV, Art. 5º, caput, Art. 6º, Art. 7º, inciso XXII, Art. 170, Art. 193, Art. 201, §1º” (Doc. 106, fl. 7).



    Aduz que “a vedação de conversão do tempo especial em comum para períodos trabalhados após 13/11/2019 é inconstitucional por violação ao princípio da isonomia, e também por violação ao princípio da razoabilidade” (Dc. 10, fl. 8).



    Requer o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de “a) declarar a inconstitucionalidade do inciso I do art. 19 (estabeleceu a exigência de requisito etário), do §2º do art. 25, e inciso IV do § 2º do artigo 26 (proibição de conversão da atividade especial), todos da EC 103/2019, por violação direta à Constituição Federal (artigo 60, § 4º, inciso IV, combinado com o inciso III, do art. 1º, caput, do art. 5º e 6º, inciso XXII, do art. 7º, caput, do at. 170 e 193, inciso I, II, III, IV, V e VI, do art. 194, e §4º do art 195); e b) determinar que o TRF da 4ª Região análise o direito da recorrente a aposentadoria especial conforme regras anteriores à reforma da previdência” (Doc. 109, fl. 9).



    Na sequência, o Recurso Extraordinário foi admitido e os autos encaminhados ao STF (Doc. 115).



    É o relatório. Decido. 



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos do Juízo de origem para dirimir a presente controvérsia (Doc. 100, fls. 5-6):



    “Mérito 



    Aposentadoria Especial 



    Os requisitos legais para a concessão de aposentadoria especial, considerando o implemento das condições e o direito adquirido no período anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 103/2019, são os seguintes: (a) comprovação de tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, durante o período mínimo de quinze, vinte ou vinte e cinco anos, conforme a atividade laborativa; (b) comprovação de efetiva exposição aos agentes nocivos (químicos, físicos ou biológicos) pelo período equivalente ao exigido para a concessão do benefício; (c) para fins de carência, comprovação de um mínimo de 15 anos de contribuição (180 contribuições mensais), nos termos do art. 25, inciso II, da Lei nº 8.213/91, ou período menor se a filiação ao Regime Geral da Previdência Social (RGPS) foi anterior a 24/07/91, conforme tabela do art. 142 Lei nº 8.213/91. 



    Por sua vez, a Emenda Constitucional nº 103/2019 estabeleceu a seguinte regra de transição aos segurados já filiados ao Regime Geral de Previdência Social na data de sua entrada em vigor, para as hipóteses de implemento das condições para a aposentação especial após a sua vigência: 



    […]



    Como se vê, para os casos em que o implemento dos requisitos ocorre após 13/11/2019, há exigência cumulativa de comprovação do tempo mínimo de trabalho em condições insalubres, conforme a nocividade dos agentes (15, 20 ou 25 anos) e de uma pontuação equivalente a, respectivamente, 66, 76 ou 86 pontos, resultante da soma da idade e do tempo de contribuição do segurado. 



    No tópico, a parte autora postula seja reconhecido o direito adquirido à Aposentadoria Especial pelas regras anteriores a EC 103/19, sem que tenha que se submeter as regras de transição, e sucessivamente, por meio do Controle Difuso de Constitucionalidade, seja declarados inconstitucionais os artigos 21 e art. 25, § 2º da Emenda Constitucional 103/2019 no caso concreto, com fundamento nos princípios da isonomia, razoabilidade e proporcionalidade. 



    A pretensão não merece prosperar, como já assinalado pelo Juízo a quo por ocasião da apreciação dos embargos de declaração opostos em face da sentença (evento 50, SENT1). 



    Além disso, em atenção aos argumentos recursais, acresço que não há falar em direito adquirido às regras pré-reforma, pois a parte autora não havia perfectibilizado os requisitos para obtenção do benefício previdenciário de aposentadoria especial até 13/11/2019, de modo que deve se submeter às regras prevista na EC 103/2019 valendo-se, se for o caso, das regras de transição nela previstas. 



    Outrossim, a declaração de inconstitucionalidade da EC 103/2019 demandaria a compreensão de que seus dispositivos ferem cláusula pétrea, o que não se verifica no caso concreto, pois a previsão de idades mínimas para a aposentadoria especial (art. 19, § 1º, I) e a vedação da conversão de tempo especial em comum (art. 25, § 2º) constituem previsões possíveis e adequadas à manutenção do sistema previdenciário brasileiro. 



    Nesse sentido, pontuo que o simples fato de ter havido uma migração de um regime em que não havia requisito etário para a concessão da aposentadoria especial, para um regime que o exige, não acarreta qualquer inconstitucionalidade, pois não há direito adquirido a determinado regime jurídico. Ademais, cabe ao Poder Legislativo fixar as regras de cálculo dos benefícios previdenciários, as quais, em princípio, não podem ser consideradas inconstitucionais apenas por não serem tão vantajosas ao segurado quanto eram, em um momento anterior, mais favorável. 



    Por fim, registro que não se desconhece a existência de Ação Direita de Inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal (ADI 6309), bem como de Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade suscitado perante a Corte Especial deste Tribunal (autos n. 50342112220234040000), que tem como objeto a análise da alegada inconstitucionalidade suscitada neste feito. Nada obstante, anoto que a parte autora, eventualmente, poderá se valer de tais decisões, oportunamente, caso o desfecho se revele favorável à sua pretensão. 



    Portanto, nego provimento ao apelo da parte autora.”



     



    A respeito da matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na ADI 6309 (Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO), examinará a questão da constitucionalidade dos dispositivos da Emenda Constitucional nº 103/2019, relativos ao Regime Geral de Previdência Social, que (i) estabelecem idades mínimas para a aposentadoria especial por insalubridade (art. 19, § 1º, I), (ii) vedam a conversão de tempo especial em comum (art. 25, § 2º) e (iii) modificam a forma de cálculo dos proventos de aposentadoria especial por insalubridade (art. 26, § 4º, IV)".



    Deste modo, revela-se prudente a devolução dos autos ao Juízo de origem para aguardar a decisão de mérito a ser proferida pelo STF na ADI nº 6.309/DF.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de setembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente